Tribunal: TJBA
Processo: 8157762-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157762-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO COSTA DO MARFIM

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELEVADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por condomínio residencial contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados ao elevador do edifício por oscilações no fornecimento de energia.

2.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que independe da comprovação de culpa.

3.

Restou demonstrado o nexo causal entre as oscilações no fornecimento de energia e os danos causados ao elevador do condomínio, através de laudo técnico e demais documentos juntados aos autos.

4.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que o condomínio deixou de apresentar os documentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para o ressarcimento administrativo.

5.

Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante notas fiscais e comprovantes de pagamento, no valor total de R$ 8.983,86, referente ao reparo do elevador e elaboração de laudo técnico.

6.

Para a configuração de dano moral a pessoa jurídica, é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com efetivo abalo à sua reputação, imagem ou credibilidade perante terceiros, o que não se verificou no caso concreto.

7.

A paralisação temporária do elevador, embora tenha causado transtornos aos condôminos, não configura, por si só, dano moral indenizável ao condomínio enquanto pessoa jurídica, na ausência de demonstração de comprometimento de sua reputação ou imagem.

8.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8157762-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
CONDOMINIO COSTA DO MARFIM

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto